Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – INDEFERIMENTO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PENA AUMENTADA EM RAZÃO DA OMISSÃO DE SOCORRO E DO CONSUMO DE ÁLCOOL - VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – CARACTERÍSTICA ÍNSITA AO CRIME - FUGA DO LOCAL – TIPO AUTÔNOMO – CRIME DOLOSO – ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA.
O Juízo da Execução tem a discricionariedade de estipular condições para a concessão da prisão domiciliar, com base no art. 117 da LEP, por se tratar de uma situação excepcional.
O fato de o crime ter sido praticado com culpa não garante ao apenado o benefício. A característica da violência contra a pessoa, que impede a concessão da prisão domiciliar segundo o Pedido de Providências, é ínsita a determinados tipos de crime, independentemente se praticados com dolo ou com culpa. Os conceitos jurídicos são diversos e não se confundem.
A “fuga” do local do acidente é fato juridicamente relevante, a ponto de caracterizar o crime autônomo previsto no art. 305 do CTB. A caracterização de tal crime, somada à omissão de socorro, é fundamento hábil a reforçar o não cabimento da concessão da prisão domiciliar.
No julgamento do RE 971959, o col. STF, além de ter firmado a tese no sentido de que “o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação” (Tema 907), consignou que o delito em questão tem como bem jurídico tutelado a administração da justiça, situação que, por si só, impede a concessão da prisão domiciliar, segundo o Pedido de Providências.
Recurso desprovido.